Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INOBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO. ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO AO EDITAL DO CONCURSO. RECALCULO DAS NOTAS. RECLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. O recalculo das notas de candidatos aprovados em concurso público realizado posteriormente à divulgação do resultado das provas objetivas não é capaz de alterar a eliminação de candidato por não ter comparecido na data e local indicados no Edital para a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Não há violação de direito líquido e certo nesse caso, pois a eliminação ocorreu por descumprimento de obrigação prevista em edital.
2. Recurso de apelação desprovido.